Tribunal: TJDFT
Processo: 0747303-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747303-91.2023.8.07.0001 RECORRENTE: APUANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDO: JAIMERSON PAZ DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE FRUIÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cíveis interpostas em face de sentença que, no âmbito de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de terreno com pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato e determinar a restituição imediata de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pelo comprador ao longo do negócio. II. Questão em discussão 2. No recurso da ré a discussão está centrada na análise da higidez das cláusulas contratuais que autoriza a cobrança do valor de fruição do imóvel, sobre a possibilidade de dedução de taxas de condomínio/IPTU que vierem a ser inadimplidos na fase de liquidação e cumprimento da sentença e, ainda, a redivisão das verbas de sucumbência. 3. No recurso da autora, a discussão se dá unicamente em relação ao marco inicial de incidência da correção monetária dos valores a serem restituídos. III. Razões de decidir 3. A cobrança de valores do comprador a título de fruição do imóvel, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, não se justifica em casos envolvendo a negociação de lotes que jamais foram edificados ou de alguma forma ocupados pelo comprador. 4. Não demonstrada, de forma efetiva e em compasso com o contrato, a transferência da posse do imóvel ao comprador, afasta-se a possibilidade de responsabilizá-lo pelo pagamento de eventuais taxas de condomínio e impostos. 5. Verificado o êxito do autor em relação a todos os pedidos que integram a sua pretensão, deve a parte adversária responder exclusivamente pelo pagamento das verbas de sucumbência. 6. A rescisão do contrato de compra e venda impõe, como efeito natural, a recondução das partes à situação anterior, o que obriga a uma delas a restituir o bem recebido nas mesmas condições e à outra a devolver os valores pagos corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso, já que somente dessa forma é garantia a preservação do poder de compra. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso da ré conhecido e desprovido. 8.Recurso da autora conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o. Lei n.o 6.766/1979, art. 32-A. Lei n.o 13.786/2018. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 543/STJ. STJ. AgInt no REsp n. 2.059.733/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9.10.2023. TJDFT, Acórdão 1934796, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.10.2024; TJDFT, Acórdão 1948976, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1616486, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 14.09.2022; TJDFT, Acórdão 1437685, Rel(a) Des(a) Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20.07.2022. A recorrente aponta violação ao artigo 67-A § 2o, inciso III, da Lei no 4.591/1964, alegando ter direito de retenção referente à taxa de fruição do imóvel, em razão do período em que o adquirente teve disponibilizada a unidade imobiliária, independentemente de haver edificação no lote ou não. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 67-A § 2o, inciso III, da Lei no 4.591/1964. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que (ID 70299713): (...) o que é fundamental à análise do direito de cobrança do valor de fruição à possibilidade de utilização e exploração econômica da área exclusiva, o que no caso corresponde apenas ao terreno objeto do negócio. A existência de infraestrutura no empreendimento disponibilizada ao uso do autor e aos demais compradores de terrenos situados no condomínio, não pode, por si só, ser reputada como motivo hábil a justificar o pagamento daquele encargo, já que se mostra inviável a identificação de enriquecimento ilícito do autor em detrimento da ré. Diante do exposto, impõe-se o afastamento do direito do réu de reclamar o pagamento do valor de fruição. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004